Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-45.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
. Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Pronúncia. Excesso de prazo superado. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência de fundamentação concreta e contemporânea, excesso de prazo, fragilidade probatória, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) verificar se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (iii) definir se as alegações relativas à prova pericial comportam exame na via estreita do habeas corpus; e (iv) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco cautelar reconhecido.
III. Razões de decidir
3. A manutenção da prisão preventiva por fundamentação per relationem é admissível quando há remissão expressa a fundamentos concretos anteriormente lançados, desde que permaneçam hígidos, atuais e suficientes para justificar a medida cautelar.
4. No caso, a custódia cautelar encontra suporte na gravidade concreta da conduta imputada. Segundo a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008953-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 964.733.711-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEIA CAMPOS DA SILVA - CPF: 028.058.901-83 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Pronúncia. Excesso de prazo superado. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência de fundamentação concreta e contemporânea, excesso de prazo, fragilidade probatória, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
averiguar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea;
(ii)
verificar se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal;
(iii)
definir se as alegações relativas à prova pericial comportam exame na via estreita do habeas corpus; e
(iv)
avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco cautelar reconhecido.

III. Razões de decidir

3.
A manutenção da prisão preventiva por fundamentação
per relationem
é admissível quando há remissão expressa a fundamentos concretos anteriormente lançados, desde que permaneçam hígidos, atuais e suficientes para justificar a medida cautelar.

4. No caso, a custódia cautelar encontra suporte na gravidade concreta da conduta imputada. Segundo a decisão impugnada, o paciente teria se dirigido ao local de trabalho da vítima, sua ex-companheira, portando arma de fogo e arma branca, ocasião em que teria tentado efetuar disparos e, em seguida, perseguido a ofendida e desferido golpes com faca tipo punhal.

5. A dinâmica narrada ultrapassa a gravidade abstrata dos delitos imputados e evidencia risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois não foi demonstrado fato novo capaz de afastar o
periculum libertatis
anteriormente reconhecido. A decisão de pronúncia, mantida em recurso em sentido estrito, reforça, em juízo de admissibilidade, a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

7. Não se verifica excesso de prazo nos termos da súmula nº 21/STJ, sobretudo quando o feito se encontra em fase avançada e eventual alongamento decorre da regular marcha processual, inclusive da interposição de recurso defensivo.

8. As alegações relativas ao laudo pericial negativo para sangue na faca apreendida, à ausência de laudo complementar sobre a gravidade das lesões e à inexistência de laudo balístico demandam exame aprofundado de prova, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

9. A proteção jurisdicional da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, não se condiciona exclusivamente à manifestação subjetiva de temor. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, em consonância com o art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

10. O princípio da homogeneidade não foi violado, pois a aferição da pena eventualmente aplicável e do regime inicial de cumprimento depende de juízo condenatório futuro, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco identificado, diante da gravidade concreta do modus operandi, do emprego de arma de fogo e arma branca e da necessidade de resguardar a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. É idônea a manutenção da prisão preventiva por fundamentação per relationem quando os fundamentos anteriormente lançados permanecem concretos, atuais e suficientes. 2. A tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica, praticada mediante emprego de arma de fogo e arma branca, autoriza a prisão preventiva quando evidenciado risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima. 3. A pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula nº 21/STJ. 4. Alegações que demandam revolvimento aprofundado de prova não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II, e 121-A, § 1º, I, e § 2º, V; CPP, arts. 312, 313, 319 e 422; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 21/STJ; Enunciado nº 29/FONAVID; Enunciado nº 43/TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1008881-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, N.U 1045691-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1038334-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025; TJMT, N.U 1006815-08.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 03.03.2026; TJMT, N.U 1004384-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1033544-33.2024.8.11.0003.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado
,
em contexto de violência doméstica e familiar, contra ex-companheira,

nos termos do art. 121-A, § 1º, I, e § 2º, V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, bem como pelo delito de

porte ilegal de arma de fogo
,
previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.

Sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar careceria de fundamentação concreta e contemporânea.

Alega, ainda, excesso de prazo, ausência de atualidade do
periculum libertatis
, fragilidade probatória em razão de laudo pericial negativo para sangue na faca apreendida, ausência de laudo complementar que ateste maior gravidade das lesões, inexistência de laudo balístico e violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que a prisão cautelar seria mais gravosa do que eventual sanção a ser aplicada em caso de condenação.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 352134893).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 355515397).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 361385899).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da impetração.

Segundo os autos, em 13/12/2024, por volta das 12h00, o paciente dirigiu-se ao local de trabalho da vítima e a surpreendeu, tentando alvejá-la com disparos de arma de fogo.

Verificando que a tentativa restara frustrada, Roberto apossou-se de um punhal (arma branca) e, ao alcançar a vítima, lesionou-a nas mãos, nos seios e na barriga.

O crime teria sido motivado por ciúmes (suposta traição) e inconformismo com a separação.

A ordem deve ser denegada.

De proêmio, não há ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu a revogação da custódia preventiva. A autoridade judiciária de origem demonstrou a subsistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Sob o prisma da técnica de fundamentação
per relationem
, sua validade é pacífica na jurisprudência, desde que os elementos de convicção pretéritos permaneçam íntegros e contemporâneos, não se verificando, na espécie, mutação fática ou jurídica apta a infirmar o liame cautelar estabelecido.

Sobre o tema:

“1. É válida o uso da fundamentação per relationem para a manutenção da prisão preventiva, desde que haja remissão expressa a fundamentos anteriores e estes permaneçam hígidos e suficientes para sustentar a medida. (TJMT - N.U 1008881-58.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)

A moldura fática delineada aponta a gravidade concreta da conduta, transcendendo o desvalor abstrato ínsito aos tipos penais imputados.

A investida delituosa, perpetrada no local de trabalho da ofendida mediante a utilização escalonada de instrumentos letais (arma de fogo e arma branca) em cenário de violência doméstica, denota periculosidade real do agente e risco iminente à incolumidade da vítima.

Sob tal ótica, a segregação cautelar não se transmuda em execução antecipada da reprimenda, mas em medida necessária à neutralização de risco atual à ordem pública, fundamentando-se na gravidade do
modus operandi
e no imperativo de proteção à ofendida, conforme os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Cita-se:

“(...). A materialidade e indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão, apreensão da arma (faca), comprovante de compra e imagens. O
periculum libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta e modus operandi, com premeditação (aquisição de faca minutos antes) e ataque em local público, além do risco à integridade da vítima (...). A prisão preventiva é justificada quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela premeditação da conduta, visando a garantia da ordem pública e a proteção da integridade física da vítima de violência doméstica. (...).” (TJMT - N.U 1045691-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026) [Inserir jurisprudência sobre tentativa de feminicídio, violência doméstica e necessidade de resguardar a integridade da vítima.

Insubsistente, também, a tese de ausência de contemporaneidade. A segregação cautelar, balizada pela cláusula
rebus sic stantibus
, justifica-se pela persistência do
periculum libertatis
, reforçado pela decisão de pronúncia e respectivo confirmatório acórdão, provimentos que ratificam a higidez dos motivos ensejadores da custódia.

No tocante ao alegado excesso de prazo, igualmente não se constata constrangimento ilegal. Ante a superveniência da pronúncia, opera-se a inteligência da Súmula n.º 21 do STJ, restando superada a alegação de mora processual.

Ademais, a dilação da marcha decorreu da regular tramitação e do exercício do direito de recurso pela defesa, encontrando-se o feito em estágio avançado (art. 422 do CPP), sem registro de inércia jurisdicional.

Este Tribunal já decidiu que:

“(...). 2.Os atos processuais produzidos [denúncia, citação, respostas à acusação, audiência de instrução, pronúncia e recebimento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e corréus] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente (...). não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente. 3.O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto para evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional (N.U 1038334-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

No que tange à tese de fragilidade probatória, alicerçada na ausência de vestígios hemáticos no instrumento perfurocortante e na pendência de laudos balístico e complementar, ressalte-se que a via estreita do
habeas corpus
interdita o revolvimento analítico do acervo instrutório, matéria afeta ao contraditório pleno perante o Tribunal do Júri.

Tais circunstâncias, de todo modo, não eclipsam a periculosidade revelada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na tentativa de disparo de arma de fogo seguida de agressão mediante arma branca.

De igual sorte, a manifestação da ofendida quanto à desnecessidade de medidas protetivas não possui o condão de infirmar o provimento cautelar. No cenário da violência doméstica, a proteção à incolumidade física e psíquica da mulher assume matiz objetivo, transcendendo a percepção subjetiva de risco da vítima.

Sob esse prisma, o Enunciado n.º 29 do FONAVID e o art. 20 da Lei n.º 11.340/2006 autorizam a custódia preventiva como instrumento de neutralização da escalada delitiva, cujos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal restam sobejamente evidenciados pela contundência da investida criminosa e pela necessidade de resguardar a ordem pública.

No âmbito deste Tribunal, colhe-se:

(...) A gravidade concreta da conduta, caracterizada por tentativa de feminicídio mediante asfixia, com risco real de morte, ameaças reiteradas e prática do crime na presença de criança, reforça a necessidade de cautela na condução do processo e afasta alegação de constrangimento ilegal. O art. 20 da Lei nº 11.340/2006 autoriza a decretação da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, não condicionando a medida à prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha e a prisão preventiva possuem natureza e finalidades distintas, sendo esta voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. A conversão do flagrante em preventiva, sem prévia tentativa de aplicação de medidas cautelares diversas, revela-se juridicamente possível quando o contexto fático demonstra risco acentuado à integridade da vítima e probabilidade concreta de reiteração ou agravamento da violência. (...). A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não depende da prévia adoção de medidas protetivas de urgência, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. (N.U 1006815-08.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade, por fim, não merece acolhimento.

A tese de que a prisão preventiva seria desproporcional em relação à pena eventualmente aplicável constitui prognóstico prematuro, dependente de juízo condenatório ainda incerto e de circunstâncias que somente poderão ser definidas após o julgamento da ação penal.

Em sede de cognição sumária, não é possível inferir, com segurança, qual será a pena eventualmente fixada, tampouco o regime inicial de cumprimento, especialmente diante da imputação de feminicídio tentado, qualificado pelo recurso que teria dificultado a defesa da vítima, em concurso material com porte ilegal de arma de fogo.

Destaca-se, nesta Corte, o entendimento de que:

“(...) 4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar pelos fatos e pressupostos do art. 312 do CPP, possuindo natureza processual distinta da antecipação de pena. 5. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando o prognóstico da pena e do regime prisional, em caso de eventual condenação, mostra-se compatível com a segregação cautelar, a qual possui finalidade diversa da prisão-pena.” (N.U 1045691-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Do mesmo modo, não se mostram suficientes, ao menos neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão. A gravidade concreta da dinâmica narrada, o emprego de arma de fogo e arma branca, o contexto de violência doméstica e familiar e o risco à integridade da vítima demonstram que as providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam adequadas para neutralizar o perigo identificado.

As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como primariedade, residência fixa ou bons antecedentes, não possuem aptidão para, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que autorizam a medida extrema. Incide, no ponto, o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

A propósito, confira-se julgado deste Tribunal:

“(...) Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presente o periculum libertatis, conforme orientação consolidada no Enunciado 43 da TCCR/TJMT. 6. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica. (...). (TJMT - N.U 1004384-98.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. A decisão impugnada demonstrou a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima, em consonância com os elementos constantes dos autos e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026